Tribunal: TJDFT
Processo: 0751988-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751988-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA FERREIRA MEIRELES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ÉRICA FERREIRA MEIRELES contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução no 0742958-48.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para paralisar o feito de origem até decisão final do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada com concessão da gratuidade de justiça. Não recolhimento do preparo, ante o pedido ora realizado. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento da ação originária até que haja o julgamento do mérito do presente recurso. Verifico presente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Com efeito, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 213360010/origem), bem como comprovantes de aluguel, de condomínio, do plano de saúde, do cursinho estudantil da filha da parte agravante, da declaração de imposto de renda, das faturas de cartão de crédito, assim como da psicoterapia da filha da agravante. Nessa esteira, tem-se, igualmente, que há risco de dano, eis que a agravante pode ser compelida a pagar custas sem possuir condições para isso, tanto é assim que a própria decisão recorrida concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante/embargante juntasse a comprovação de pagamento das custas de início da demanda. Considerando que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, é de se deferir o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO somente para suspender o processo no 0742958-48.2024.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou de decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador